Tribunal: TJSP
Processo: 2218480-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Antecipação de tutela – Imediata implantação de benefício auxílio acidente, na pendência de apelação e reexame de sentença – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados – Eventual incapacidade parcial e permanente que não impede o exercício de atividade remunerada a garantir o sustento – Revogação da medida.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Antecipação de tutela – Imediata implantação de benefício auxílio acidente, na pendência de apelação e reexame de sentença – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados – Eventual incapacidade parcial e permanente que não impede o exercício de atividade remunerada a garantir o sustento – Revogação da medida.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218480-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCIO
ALESSANDRO PEREIRA RUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218480-13.2020.8.26.0000 -Voto no 25.141
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2218480-13.2020
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Marcio Alessandro Pereira Ruas
COMARCA:
Rio Claro 3a Vara Cível
VOTO No 25.141
Agravo de Instrumento Acidente do Trabalho

Antecipação
de
tutela

Imediata
implantação de benefício auxílio acidente, na
pendência de apelação e reexame de sentença
Requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil em vigor, não comprovados
Eventual incapacidade parcial e permanente
que não impede o exercício de atividade
remunerada
a
garantir
o
sustento

Revogação da medida.
Recurso provido.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória (fl. 317 dos autos principais) que, após a prolação da
sentença, deferiu a tutela antecipada para a imediata implantação do
benefício auxílio acidente, ao argumento de que o autor se encontra
desempregado.
O
INSS
alega
a
impossibilidade
de
concessão da medida antecipatória frente ao risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação, em desfavor do Erário Público.
Argumenta que conquanto já proferida a r. sentença concessiva do
auxílio acidente pendente o exame de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218480-13.2020.8.26.0000 -Voto no 25.141
3
interposto, em que sustenta a existência de coisa julgada e a
ausência do nexo causal. Nestes termos, menciona haver ação
acidentária pretérita cuja sentença concessiva do auxílio doença
acidentário foi reformada em segundo grau, pela negativa da
incapacitante. Busca a atribuição do efeito suspenso ao recurso e,
ao final a revogação da medida de urgência (fls. 01/07).
Recurso
tempestivo
(fl.
320,
autos
principais).
Ausente a contraminuta.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Segundo de extrai dos autos, trata-se de lide
acidentária na qual o autor reclamou padecer de incapacidade
laborativa em razão de moléstias em coluna relacionadas às
condições de labor.
Submetido a exame pericial, apresentou o
expert laudo atestando a incapacidade parcial e permanente além
do nexo causal.
Após oportunidade para as partes se
manifestarem sobreveio a r. sentença que julgou procedente a
pretensão para condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente.
O INSS interpôs recurso de apelação,
pendente de exame, ao passo que o autor renovou pedido de
concessão da tutela de urgência que foi deferido pela r. decisão
recorrida para determinar a imediata implantação do auxílio
acidente.
Sustenta o INSS que a hipótese não revela
os pressupostos para a tutela de urgência, nos termos estabelecidos
no artigo 300, do CPC/2015, sobretudo porque o desfecho da lide
resta inconclusivo pela interposição de recurso de apelação em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218480-13.2020.8.26.0000 -Voto no 25.141
4
sustenta a coisa julgada e a ausência dos pressupostos
autorizadores da benesse.
Com efeito, o que se tem até este momento
processual é indicativo de incapacidade laborativa apenas parcial, a
qual não é suficiente a ensejar a imediata implantação do auxílio
acidente mediante a tutela de urgência, pois embora haja a
probabilidade do direito não se evidencia o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, conforme estabelece o caput do artigo
300 do NCPC.
Ora, se a incapacidade laborativa é parcial
há aptidão residual do segurado para a prática de atividades que lhe
garantam o sustento e respeitem suas limitações físicas, podendo
aguardar o desfecho da lide.
Ademais, a medida antecipatória também
não deve ser conferida quando houver o risco de irreversibilidade de
seus efeitos, tornando-se incabível na hipótese, uma vez que
sentença será submetida ao reexame como também está pendente
a análise do apelo do INSS.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a tutela de urgência,
nos termos expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR